Tribunal: TJPA
Processo: 0021275-38.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021275-38.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ARTHUR LOPES COUTINHO

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARTHUR LOPES COUTINHO
(ID – 10666142), em face do Acórdão no ID –
18218516
, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, porém, de ofício,
aplicou a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena definitiva dele para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição na
r. decisum
, pois esta Egrégia Corte de Justiça deixou de considerar que ele está em tratamento para dependência química, havendo, portanto, dúvida sobre sua condição de usuário/dependente ou traficante, bem como, ainda, que restou demonstrado que o dinheiro apreendido tinha origem lícita (benefício previdenciário).

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, seja absolvido do crime de tráfico de drogas.

Em 02/05/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID – 19351447), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida está omissa e contraditória. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que, dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar, enquanto contradição é a existência de proposições inconciliáveis.

Na espécie, diferentemente do que afirma o embargante, não se deixou de analisar a alegação de que ele seria usuário de drogas. Tanto isso é verdade que, no voto, há clara referência ao interrogatório do réu e ao que ele afirmou em sua defesa.

Ocorre que, apesar dessa “negativa de autoria”, verificou-se extrair da prova oral coligida, no caso o depoimento judicial de um policial militar, que, de fato, o embargante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de 92,4g (noventa e duas gramas e quatro miligramas) de maconha, além de petrecho, como é a balança de precisão, e dinheiro em espécie.

Outrossim, também não há qualquer incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, haja vista que, repita-se, foram apontados os elementos de prova que ampararam o entendimento de que houve a prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 por parte do embargante, com jurisprudência recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não se vislumbra na
r. decisum
quaisquer dos vícios descritos no art. 619, do CPP. Isto porque, contradição haveria se toda a fundamentação tivesse sido desenvolvida num sentido e a decisão tomada em outro; e omissão se daria se algum ponto não tivesse sido analisado. Claramente, nenhuma dessas hipóteses ocorreu.

Destarte, é certo que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do C. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado
.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23/07/2024